Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE ESTUPRO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. CRIME CONEXO. JUSTA CAUSA. QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso V, c/c o art. 14, inciso II, e c/c o art. 61, II, alínea "a", todos do Código Penal) e tentativa de estupro (art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a controvérsia sobre o dolo do agente (patrimonial ou animus necandi) autoriza a desclassificação na fase de pronúncia; (ii) se a condução da vítima para local ermo sob ameaça de faca constitui indício suficiente de tentativa de estupro; e (iii) se a natureza abrupta do ataque no momento do socorro justifica a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa.
III. Razões de decidir.
3. A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente ocorre diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não ocorre quando a localização das facadas em regiões vitais indica, ao nível de indício, o dolo de matar.
4. Eventuais controvérsias sobre o dolo do agente quanto aos crimes conexos devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, salvo quando há manifesta ausência de justa causa.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do acervo probatório.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 213; CPP, art. 78, I; CPP, art. 197; CPP, art. 413; CPP, art. 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2111562, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16/04/2026; TJDFT, Acórdão 2101453, Rel. Des. Jair Soares, j. 11/03/2026; STJ, EDcl no REsp 1.486.745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/05/2018; TJDFT, Acórdão 2111984, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16/04/2026; TJDFT, Acórdão 2105473, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 18/03/2026.